Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706496-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSINEIDE DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0707974-26.2020.8.07.0018, movido por ROSINEIDE DE ARAÚJO, acolheu parcialmente a impugnação apenas para destacar do montante executado o excesso decorrente da ausência de aplicação da Lei Complementar Distrital no 943, de 16 de abril de 2018 (ID 23752765 - Pág. 124). Nas razões recursais (ID 23752762), relata se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 000805-28.1993.07.0001), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária. Sustenta a “prescrição do direito da autora ajuizar execução individual de sentença coletiva”, porquanto transcorrido o prazo de 22 (vinte e dois anos) desde o trânsito em julgado do título executivo (1998) e de 10 (dez) anos desde o cumprimento de sentença movido pelo Sindicato (2010). Registra serem distintos os prazos prescricionais da execução coletiva e individual, de forma que o cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual, “direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva”. Assevera, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ser admitida a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória individual apenas nos casos em que seja discutida a legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva. Defende, ainda, a necessidade de se suspender o processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, para fins de se aguardar o trânsito em julgado da decisão que, na execução coletiva, afastou a prescrição suscitada pelo agravante em sede de embargos à execução. Afirma a existência de excesso de execução, haja vista ser indevida a devolução de valores descontados após a edição da Lei no 8.688/93, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. Por fim, alega a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois evidente o excesso de execução e a ocorrência da prescrição, bem como o perigo de dano decorrente da expedição de precatório. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Ausência de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para destacar do montante executado o excesso decorrente da ausência de aplicação da Lei Complementar Distrital no 943, de 16 de abril de 2018. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1][1]: “Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.” Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto, no momento, não há expedição de precatório em desfavor do agravante. O Juízo de origem apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator